Tribunal: TJBA
Processo: 8073460-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073460-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: DULCINEIA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o depósito de valores sob pena de medidas coercitivas. A ação originária decorre de condenação por danos materiais e morais, fixada em sentença transitada em julgado, relacionada à morte do esposo da agravada, atribuída a falha na prestação de serviço hospitalar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, dos parâmetros fixados no título executivo judicial, como base de cálculo da pensão, índices de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

A decisão agravada baseou-se em dois laudos periciais, elaborados por peritos distintos, que confirmaram a correção dos cálculos apresentados pela exequente.

A jurisprudência do STJ veda a modificação, em sede de cumprimento de sentença, de critérios fixados em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

A impugnação apresentada pela agravante visa alterar parâmetros fixados no título executivo judicial, o que é inadmissível, conforme reiterada jurisprudência.

A pretensão de nova perícia ou esclarecimentos adicionais encontra óbice nos laudos uníssonos já existentes e na estabilidade do título judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8073460-29.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
PROMÉDICA PATRIMONIAL S.A. PROPAT
, e como agravada
DULCINEIA SILVA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02